Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706612-67.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MATEUS VINICIUS DE ALMEIDA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a concessão do indulto e da comutação de pena com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023. A negativa baseou-se na prática de falta grave nos doze meses anteriores à data-base do decreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a prática de falta grave nos 12 meses anteriores ao Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação de pena; e (ii) definir se a homologação posterior da falta disciplinar influencia na contagem do prazo impeditivo para a obtenção do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indulto e a comutação de pena são benefícios de natureza discricionária do Presidente da República, concedidos mediante decreto que estabelece requisitos objetivos e subjetivos para sua fruição. 4. O artigo 6o, do Decreto no 11.846/2023, veda a concessão do indulto e da comutação de pena para apenados que tenham praticado falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à sua publicação, independentemente da data de homologação da sanção. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prática da falta grave no período de doze meses que antecede o decreto impede a concessão do benefício, sendo irrelevante se a homologação judicial ocorreu antes ou depois da publicação do decreto. 6. No caso concreto, o agravante praticou falta grave em 02/04/2023, dentro do período vedado pelo Decreto no 11.846/2023, inviabilizando a concessão do indulto e da comutação de pena. 7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1195 ainda não suspendeu o trâmite de processos semelhantes, razão pela qual prevalece o posicionamento consolidado de que a homologação posterior da falta grave não afasta o impedimento ao benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: A prática de falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação de pena, independentemente da data de sua homologação judicial. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, II; LEP, art. 52; Decreto no 11.846/2023, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 796.325/MS, rel. Min. Jesuíno Rissato; STJ, AgRg no HC 691.892/RS, rel. Min. Laurita Vaz; TJDFT, Acórdão 1352450, Rel. Humberto Ulhôa; TJDFT, Acórdão 1933150, Rel. Esdras Neves. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Decreto 11.846/2023, defendendo a concessão do indulto e da comutação da pena in casu, porquanto cumpre com os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 6o do Decreto 11.846/2023. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta grave cometida nos 12 meses que antecedem a sua publicação, não exigindo que a homologação ocorra no mesmo período” (AgRg no HC n. 960.635/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002